Tribunal: STF
Processo: Inq 703
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-18
Data de publicação: 2002-03-18

Ementa:
EMENTA:- Inquérito. Exceção da verdade. Queixa-crime,
contra Diretor-Editor do "Jornal Congresso Nacional". Acusação de
ofensa à honra do querelante, com afirmações injuriosas, caluniosas
e difamatórias. 2. Mensagem do Presidente do Senado autorizando o
julgamento da exceção da verdade. 3. Oitiva das testemunhas não
trouxe elementos de prova em favor da exceção da verdade. Parecer da
P.G.R. pela improcedência da exceção da verdade. 4. Exceção da
verdade improcedente por falta de provas.